Tribunal: TJMT
Processo: 1002006-56.2020.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002006-56.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA IMIGRANTE LTDA - CNPJ: 21.712.655/0001-62 (EMBARGANTE), HELLA ISIS GOTTSCHEFSKY - CPF: 993.837.480-87 (ADVOGADO), Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 004.175.855-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO QUE DENEGA A SEGURANÇA E RECONHECE A INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ITBI APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL - TEMA 796 DO STF - NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - VÍCIOS DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO - INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) SOBRE AQUILO QUE EXCEDER O VALOR CONTÁBIL PATRIMONIAL ABSORVIDO PELA PESSOA JURÍDICA CINDENDA - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES - IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO - PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC.

1. Demonstrado
interesse na
sustentação

oral e adiado o julgamento para tal finalidade a pedido da parte, o processo é pautado de forma automática para a próxima Sessão de Julgamento, independentemente de qualquer intimação ou publicação, cabendo à parte interessada, tão-somente, proceder
conforme orientações da Secretaria Judicial e que foram levadas, em tempo, a conhecimento dos demandantes,

inscrevendo-se por meio da ferramenta CLICKJUD nos termos da Portaria n.
º
353/2020-PRES. Em consequência, assim não procedendo, inocorre a alegada nulidade do julgamento por cerceamento de defesa.

2. Inexistentes, no caso, os aventados vícios de omissão e de contradição, se o Acórdão se firmou em entendimento jurisprudencial no sentido de que, se o valor venal do imóvel for superior ao da integralização do capital social da empresa com o bem, deve ser recolhido o imposto sobre a diferença, pois a imunidade vindicada não é irrestrita. Ainda que se trate de cisão societária, é cabível a cobrança do imposto, que deve, contudo, incidir tão-somente sobre aquilo que exceder o valor contábil patrimonial absorvido pela sociedade cindenda. Nesses termos, não se verifica violação ao direito à imunidade tributária, pois a tributação incide apenas sobre o valor excedente do imóvel.

3. O julgador não está obrigado a analisar sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possa ser aplicado na solução da lide, sendo inadmissível a sua oposição caso inexistentes os vícios traçados pelo art.1.022 do CPC, eis que os declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.

4. Imprósperos se mostram os Embargos de Declaração que evidenciem o patente intuito de rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
questionado, sem que se tenha por configurado quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

5. Desde que guardem adstrição aos limites de incidência previstos no art. 1.022 do CPC, consideram-se abarcados no acórdão os elementos que a parte Embargante elencou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, conforme termos do art. 1.025 do CPC.

6. Embargos rejeitados. Acórdão mantido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela
AGROPECUÁRIA IMIGRANTE LTDA
, contra o Acórdão deste Sodalício que, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, para denegar a segurança e, em reexame necessário, retificou a sentença,
ao fundamento de que a “
imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2º, I, da Constituição Federal não incide quando o valor do bem imóvel ultrapassar o do capital social a ser integralizado, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário nº 796376/SC, com repercussão geral reconhecida (Tema 796), (...)
”, não se vislumbrando, à vista disso, direito líquido e certo a ser protegido na via mandamental (
vide
id. 152450673).

Em suas razões, a Embargante sustenta a nulidade do julgamento do Recurso de Apelação e, em consequência, do Acórdão embargado, por não ter sido oportunizada a sua participação na sessão de julgamento do recurso para sustentação oral.

Afirma, nesse sentido, que, conquanto tenha manifestado interesse em proceder a sustentação oral, os autos foram retirados de pauta, sendo posteriormente reincluídos em pauta de julgamento, sem que fossem intimados os patronos da Embargante a respeito, sequer sendo comunicados do horário do referido julgamento, o que impediu a sustentação oral pelos mencionados causídicos.

Alega que o Acórdão se mostra contraditório ao ter afirmado ser legal a incidência do ITBI dos imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica sobre aquilo que exceder o valor da realização de capital social, quando a hipótese versada nos autos cinge-se sobre a ilegalidade da cobrança do ITBI em razão da transferência dos imóveis
em cisão de empresas
, fato este que é imune à tributação, de acordo com a Constituição Federal, em seu art. 156, § 2º, I.

Nesse sentido, “
houve contradição do v. acórdão em reconhecer que houve a cisão parcial, mas, na mesma medida, entender que não faz jus da imunidade pois destinou os imóveis à integralização de capital.
”

Assevera ainda que o Acórdão é omisso quando se verifica que a Embargante trouxe fatos relevantes em suas contrarrazões recursais (e em sua exordial), quais sejam, “
que a Embargante não está nas exceções previstas para não gozar de imunidade tributária
”, entretanto, deixando esta c. Câmara de se pronunciar a respeito, limitando-se julgar o recurso de apelação com base no art. 38 do CTN, art. 203 e 212 do Código Tributário do Município de Cuiabá e art. 156, II, § 2º da CF.

Ao final, pré-questiona a matéria discutida, requerendo o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para reconhecer a nulidade do julgamento e do Acórdão embargado, viabilizando, por consequência, a realização de novo julgamento.

Subsidiariamente, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, em razão da contradição e omissão apontadas decorrentes do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos do processo, bem como seja reconhecido o pré-questionamento das matérias impugnadas (id. 156322651).

Em contrarrazões pela rejeição dos Aclaratórios (id. 159744684), o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
argumenta que inexistem quaisquer vícios do art. 1.022 do CPC, pois a decisão proferida pelo TJMT expôs de forma clara e completa todos os motivos que embasaram a decisão.

Recurso tempestivo (id. 156334654).

Autos conclusos por redistribuição (id. 159748660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram opostos pela
AGROPECUÁRIA IMIGRANTE LTDA
contra o Acórdão deste Sodalício que, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, para denegar a segurança e, em reexame necessário, retificou a sentença,
ao fundamento de que a “
imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2º, I, da Constituição Federal não incide quando o valor do bem imóvel ultrapassar o do capital social a ser integralizado, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário nº 796376/SC, com repercussão geral reconhecida (Tema 796), (...)
”, não se vislumbrando, à vista disso, direito líquido e certo a ser protegido na via mandamental (
vide
id. 152450673).

Pois bem.

Antecedendo ao exame dos presentes Embargos Declaratórios, impende
rejeitar, de início, a alegada tese de cerceamento de defesa arguida pela Embargante, ao argumento de que lhe fora negada a realização de sustentação oral, visto que, atendido ao pedido de adiamento do julgamento deste feito
para o fim pugnado
pela própria parte Apelada, ora Embargante (
vide
certidão ao id. 152912173),
cediço é que o processo será
automaticamente
pautado na próxima sessão,
independentemente de qualquer intimação ou publicação de nova pauta
.

Desnecessário, por conseguinte, a renovação do
pedido de sustentação oral,
cabendo à parte interessada tão-somente proceder conforme orientações da Secretaria Judicial e que foram levadas, em tempo, a conhecimento dos demandantes:

“
Para

processos pautados nas sessões de julgamento por PLENÁRIO VIRTUAL: Havendo interesse na realização de sustentação oral, o pedido de retirada de pauta deverá ser formulado por meio de PETIÇÃO nos respectivos autos, no prazo estabelecido pela Portaria 298/2020- PRES. (...)
A retirada dos autos do plenário virtual será feita após o encerramento da sessão, com transferência automática para próxima sessão por videoconferência, independentemente de publicação de pauta. Após a transferência do processo do PLENÁRIO VIRTUAL para SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA, a inscrição para sustentação oral DEVERÁ SER REALIZADA por meio da ferramenta CLICKJUD (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), nos termos da Portaria 353/2020-PRES.”
(id. 151639742)

Tal como feito nesta oportunidade, ressai dos autos que a informação ora transcrita se encontra, igualmente, com destaque em amarelo na “Intimação de Pauta de Julgamento” de id. 151639742.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da Portaria de n.º 353/2020/PRES:

“(...).

Art. 1º Fica alterado o art. 3º da Portaria n. 283/2020-PRES, de 13 de abril de 2020, passando a vigorar com a seguinte redação:

(...)

Art. 3º A sustentação oral poderá ser realizada por videoconferência, na forma do artigo 93 do RITJMT, com a utilização da ferramenta e eventual plataforma indicada na forma do art. 2º, através de inscrição efetuada exclusivamente por meio do aplicativo ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão e observando-se as seguintes condições:
(...).”
(g.n.)

Com essas considerações, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, se a parte deixou de proceder como orientado. Sendo assim,
rejeito a alegada nulidade
.

Volvendo à análise dos Embargos de Declaração, cabe ressaltar que, segundo o que estabelece o art. 1.022 do CPC, esse recurso constitui ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e/ou erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Partindo dessas premissas, sem maiores delongas, constato a inexistência de qualquer vício no Acórdão lançado no id. 154073158.

Nessa conjectura, entendo não assistir razão à Embargante quanto à declarada contradição no Acórdão, ao ter afirmado ser legal a incidência do ITBI dos imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica sobre aquilo que exceder o valor da realização de capital social, uma vez que “
certo é que a apelada destinou os imóveis à integralização de capital, consoante seu contrato social
(...). Demais disso, em sede administrativa solicitou a aplicação da imunidade sob a operação de integralização de capital, consoante id. 124145562, ou seja, o
objeto é a imunidade sob a integralização de capital e não por cisão, o que atrai a aplicação do Tema 796 do STF, de modo que assentada a legalidade da exação
.
” (
vide
id. 154073158 - p. 8).

Extrai-se das razões de decidir do voto condutor que
há, sim, imunidade tributária do ITBI para transferências de imóveis realizadas em cisão parcial de empresas, contudo, desde que sejam observados certos requisitos.

De acordo com o art. 156, §2º, I, da CF, e o art. 36 e seguintes do Código Tributário Nacional (CTN), a imunidade tributária do ITBI se aplica ao valor atribuído ao imóvel pelo contribuinte na transmissão resultante da cisão parcial. No entanto, a parcela do valor do bem imóvel que exceder o valor contábil patrimonial absorvido pela sociedade cindenda deve ser regularmente tributada.

Dessume-se disso que, de modo diferente do quanto asseverado pela Embargante, a imunidade tributária não é irrestrita e a incidência do ITBI em casos de cisão societária dependerá da observância desses requisitos e limites.

Se a transferência de imóveis em cisão de empresas respeitar essas condições, não haverá incidência do ITBI, caso contrário, como bem assentou o v. Acórdão, o ITBI será devido sobre a parcela excedente do valor contábil patrimonial absorvido pela sociedade cindenda, fato esse que se amolda, com perfeição, à tese sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 796.376/SC (Tema nº 796), afetado pela sistemática da repercussão geral:

“A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do §2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”

Nessa quadra, fazendo uma análise sistêmica do previsto na CF, no CTN e no acórdão, proferido pelo STF,
tenho que a imunidade constitucionalmente esposada alcança o valor atribuído ao imóvel pelo contribuinte, na transmissão de propriedade, resultante da cisão parcial, ou seja, há imunidade tributária do ITBI
, porém a parcela do valor do bem imóvel que exceder o valor contábil patrimonial absorvido pela sociedade cindenda
deve ser regularmente tributada
, uma vez que a extensão da benesse constitucional além do montante do bem implicaria desprezo de toda lógica tributária que tem como pilar o conteúdo econômico envolvido na situação jurídica.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSAO DE BENS IMÓVEIS. ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, §2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2.
A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI
. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”
(RE 796.376/SC, Relator Ministro Marco Aurélio, Relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 05.08.2020) (g.n.)

Enfatizo que, ao contrário do alegado pela empresa Embargante, não há ofensa ao seu direito à imunidade tributária, prevista no artigo 156, §2º, inciso I, da CF e no artigo 36 e seguintes, do CTN, porque a tributação incide apenas sobre o valor excedente do imóvel.

Vale dizer que, integralizado o valor de R$ 1.259.984,00 (um milhão, duzentos e cinquenta e nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais), quando, em verdade, os 05 (cinco) bens imóveis de propriedade da empresa
PAMPEANE AGROPECUÁRIA LTDA
. integralizados ao capital social de cada um dos sócios da pessoa jurídica recentemente constituída -
AGROPECUÁRIA IMIGRANTE LTDA
, em razão da cisão daquela outra, perfazem o valor total de R$ 42.551.240,60 (quarenta e dois milhos, quinhentos e cinquenta e um mil, duzentos e quarenta reais e sessenta centavos), restará um excedente de R$ 41.291.220,60 (quarenta e um milhões, duzentos e noventa e um mil, duzentos e vinte reais e sessenta centavos), sobre o qual deve incidir o
ITBI
, visto não sido tal diferença integralizada no capital social da empresa, não estando amparada, como corolário, pelo instituto da imunidade.

Nesse sentido este Sodalício já decidiu em caso semelhante, que
“O valor dos bens imóveis que superar o importe do capital a ser integralizado, ainda que em caso de cisão parcial de empresa, incidirá a tributação pelo ITBI”
(TJMT. RAI 1002714-64.2022.8.11.0000. Rel. Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 23/02/2023).

Portanto, analisando a argumentação esposada pela Embargante, entendo que o Recurso de Apelação não incorreu em contradição ou omissão, porquanto, malgrado os “
fatos extremamente relevantes em suas contrarrazões recursais (e em sua exordial)
” (id. 156322651 - p. 12), não se encontravam preenchidos os requisitos necessários à concessão da segurança, quais sejam, “
direito líquido e certo
” e “
ato ilegal ou abusivo
”, na medida em que a imunidade tributária, mesmo em caso de cisão societária, não é irrestrita como pretende a empresa Embargante.

Em realidade, o que pretende a parte Embargante, por meio de seus Embargos Aclaratórios, é que este Colegiado "demonstre" que a fundamentação do dispositivo do Acórdão ora embargado não atende à sua expectativa, não importando, na prática, se o mencionado Acórdão está adequado às condições e garantias estabelecidas pelo sistema jurídico recursal.

O fato de ter esta Corte deliberado sobre a lide de forma desfavorável àquela defendida pela parte Embargante, elegendo fundamentos diferentes dos por ela escolhidos, não retrata contradição, omissão ou qualquer outra causa passível de apreciação mediante a oposição de Embargos de Declaração.

Ademais, é sempre importante salientar que o julgador não está obrigado a analisar sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art.1.022 do CPC.

De se ver que, decisivamente, o Acórdão embargado bem analisou não apenas os argumentos recursais, mas toda a legislação pertinente à matéria ora em discussão, de sorte que o momento não comporta a pretendida rediscussão de matéria já julgada de maneira inequívoca por esta Egrégia Câmara, intensão que, como dito, não se mostra em harmonia com a natureza e a finalidade dos Embargos de Declaração.

No que toca ao almejado pré-questionamento, destaco ser dispensável, consoante termos do art. 1.025 do CPC, a expressa manifestação por este Câmara Julgadora acerca de todos os dispositivos legais.
In verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Nessa intelecção, desde que guardem adstrição aos limites de incidência previstos no art. 1.022 do CPC, a mera oposição de embargos de declaração supre o requisito do pré-questionamento para fins de interposição de recursos superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pela
AGROPECUÁRIA IMIGRANTE LTDA
, mantendo inalterado o Acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023